Tribunal: TJPA
Processo: 0819422-24.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819422-24.2024.8.14.0000

PACIENTE: SEBASTIAO PAMPLONA DOS REIS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIARIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0819422-24.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800189-21.2024.8.14.1979

IMPETRANTE: DR. RINALDO MORAES OAB/PA 26.330

PACIENTE: SEBASTIAO PAMPLONA DOS REIS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI – TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 215-A (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI REITERADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA INSANIDADE MENTAL NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de SEBASTIÃO PAMPLONA DOS REIS JUNIOR contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari - Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).

2.

A defesa sustenta ilegalidade da custódia, alegando ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar a possibilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas; e (iii) avaliar a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi reiterado do agente, que importunou sexualmente a vítima e outras funcionárias do hospital ao longo de 10 (dez) dias.

5.

O periculum libertatis está demonstrado pelo risco de reiteração delitiva e pela conduta persistente do paciente, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

6.

A alegação de insanidade mental não foi acompanhada de laudo médico idôneo que comprove eventual transtorno mental incapacitante, sendo inviável a concessão de prisão domiciliar ou a revogação da custódia com base nessa premissa.

7.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP, inexistindo constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e assegurar a instrução processual.

3.

A alegação de insanidade mental, sem prova idônea, não justifica a revogação da prisão preventiva ou a instauração de incidente de insanidade mental de forma automática.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A; CPP, arts. 312, 313, 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 190126/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/12/2023; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, a unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0819422-24.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800189-21.2024.8.14.1979

IMPETRANTE: DR. RINALDO MORAES OAB/PA 26.330

PACIENTE: SEBASTIAO PAMPLONA DOS REIS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI – TERMO JUDICIÁRIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 215-A (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL) DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SEBASTIAO PAMPLONA DOS REIS JUNIOR, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari - Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari, que decretou a medida preventiva pela suposta prática de importunação sexual.

De acordo com a impetração, a vítima relatou que é funcionária do Hospital de Pronto Atendimento da localidade de Jenipapo
,
e que no dia 24/09/2024, por volta das 08:00 horas, ao chegar para iniciar seu expediente, encontrou duas pessoas aguardando atendimento. Enquanto atendia o segundo paciente, o demandante entrou na sala exigindo atendimento imediato, retirando a camisa para exibir um objeto pontiagudo na cintura e ordenou que a ofendida o avaliasse alegando dores no coração, solicitando tratamento.

Aduz que a vítima relatou que o coacto teria afirmado que seu problema de saúde estava relacionado a sexo e mulheres, sugerindo que se tivesse relações sexuais seu problema estaria resolvido e ainda, perguntou se havia alguma mulher disposta a transar com ele, pedindo a ofendida que lhe fizesse uma massagem, tentando tocá-la. Diante da situação, a vítima solicitou que ele se retirasse e aguardasse sua vez. Em seguida, conseguiu sair da sala e chamar a polícia.

Relata que o demandante havia recebido atendimento no hospital aproximadamente 10 (dez) dias antes, por uma lesão na orelha e desde então passou a frequentar o local em horários variados, adotando o mesmo comportamento inadequado com outras funcionárias.

O impetrante aponta ilegalidade da medida preventiva, visto que foi solicitado pela defesa a instauração de um incidente de insanidade mental, o qual foi negado pela autoridade competente, tendo sido o coacto enquadrado no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual) cuja pena varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos
,

s
endo a custódia desproporcional ao fato, associado ao comprometimento cognitivo do demandante.

Expõe que o delegado de polícia não solicitou sua prisão, recomendando medidas alternativas, mas o juízo, após ouvir o Ministério Público, decretou a
cautelar
preventiva.

Alega ainda ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, baseado apenas na garantia da ordem pública, porém o comportamento do coacto é condizente com uma condição psiquiátrica que demanda tratamento e, portanto, cabível a substituição por prisão domiciliar.

Argumenta que a importunação sexual, na pior das hipóteses, poderia ser enfrentada com medidas cautelares do artigo 319 do CPP sem necessidade de custódia, visto que o coacto apresenta condições pessoais favoráveis para responder em liberdade: bons antecedentes, é primário, tem residência fixa e trabalho lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para expedição de alvará de soltura, com a revogação da segregação ou a sua substituição por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e ainda
,
a instauração do processo de insanidade mental e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pelo Desembargador Rômulo Nunes, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 11/12/2024, por meio do Ofício nº. 47/2024 (ID 23925953).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e fumus commissi delicti onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Em audiência de custódia, o Ministério Público representa pela decretação da prisão preventiva do flagranteado.

É o relatório. PASSO A DECIDIR.

Quanto aos requisitos formais da prisão em flagrante, verifico que foram observados, quando da lavratura do instrumento sob exame, os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, sendo cientificado o preso acerca dos direitos que lhe são assegurados e comunicada sua prisão à pessoa de sua família. Foram ouvidos, na conformidade do que dispõe o art. 304, do Código de Processo Penal, o condutor e testemunhas, estando o instrumento devidamente assinado como convém, além da nota de culpa, por meio da qual o preso tem ciência acerca da imputação delituosa pela qual está sendo preso.

Constam dos autos, pois, as advertências legais quanto ao direito constitucional do autuado, a expedição de nota de culpa recebida pelo preso, à qual consta sua ciência.

Verifica-se que foram observados os incisos LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Observo também que o auto foi subscrito pela autoridade competente, como exigido no art. 304 do CPP, e foi oportunizado ao preso a comunicação da prisão à sua família ou pessoa por ele indicado, como requer o art. 5, LXII da CF e art. 306 do CPP.

Sob o ponto de vista material, o flagranteado cometeu mais de um delito, eis que a narrativa evidencia a prática do crime previsto no art. 215-A do CP.

De mais a mais, também sob o ponto de vista material, a prisão resta consubstanciada nos termos do art. 302, inciso I, do CPP, haja vista que o flagranteado foi preso cometendo a infração.

Passo, pois, à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de nãoculpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis e o preenchimento das condições de admissibilidade.

O fumus comissi delicti, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria). São os pressupostos ou requisitos da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal. São os fundamentos da prisão preventiva.

Além disso, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída ao representado a prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

Como se vê, o delito em apuração tem forma dolosa e pena privativa de liberdade máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A prova da materialidade e os indícios de autoria delitivas encontram-se, em juízo de cognição sumária, sobejamente caracterizados através dos relatos do condutor, e da vítima, a qual afirma que o flagranteado a importunou, e assim vem fazendo com outras funcionárias do hospital ao longo dos últimos 10 (dez) dias, de forma reiterada.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído ao representado é de extrema gravidade, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada com a repulsiva conduta do representado, a revelar inaceitável desvalor pela dignidade sexual alheia.

Seguindo essa ordem de ideias, a prisão preventiva do representado mostra-se necessária ao restabelecimento da paz no seio social (garantia da ordem pública).

O periculum libertatis se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza e violência empregada pelo agente

(...)

No caso dos autos, restou demonstrada a frieza e tranquilidade com que o flagranteado, em tese, praticou o crime que lhe é imputado, eis que tudo leva a crer que, de fato, importunou sexualmente a vítima e já vinha procedendo da mesma forma em face de outras funcionárias do hospital de forma sistemática e reiterada nos últimos 10 (dez) dias.

Tais fatos, ao meu sentir, são aptos a justificar o cárcere cautelar, posto que a gravidade concreta do delito, aliada ao modus operandi, demonstra a periculosidade do agente, acende fundado receio de reiteração delitiva em delito mais grave e aponta para ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, a despeito de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado contra SEBASTIÃO PAMPLONA DOS REIS JUNIOR e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular, visto que restou claro que é necessário manter a ordem pública e garantir a aplicação da lei e ainda que a conduta atribuída ao demandante é grave, tornando essencial afastá-lo do convívio social para evitar novos delitos, além de proteger a vítima e as testemunhas, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ademais, a segregação não se apresenta desproporcional visto que a pena máxima para o crime em questão é de 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A alegação de que o agravante não cometeu crime de importunação sexual, mas apenas entrou no banheiro feminino por engano, constitui indevida inovação recursal, vez que somente foi trazida pela defesa no presente agravo regimental, sendo inviável a sua análise. 2. Ainda que assim não o fosse, a tese de ausência de indícios de autoria e materialidade não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4.
No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado.
Conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, o agravante é acusado do crime de importunação sexual contra vítimas menores de idade na festa junina da Paróquia São Francisco de Assis, vez que estaria se masturbando dentro do banheiro feminino.5. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC n. 212.647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).6. Ressaltou-se, também, a imprescindibilidade da custódia devido ao risco efetivo de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outros processos por crimes contra a dignidade sexual e possui condenação definitiva pelo crime de ato obsceno .7. Sobre o tema, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel . Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022).8. De outro vértice, "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus" (HC n. 187 .669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.10. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 190126 GO 2023/0417053-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Sobre a alegação quanto à saúde mental do coacto e ao pedido de instauração de incidente de insanidade mental para revogação da prisão, entende-se que essa medida é excepcional e só pode ser concedida quando há comprovação da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento dentro do sistema prisional.

No caso, a Defesa não apresentou qualquer laudo técnico que comprove a condição mental do demandante ou indique a necessidade de um tratamento específico. Assim, não há justificativa para conceder prisão domiciliar, conforme o artigo 318 do CPP.

Diante disso, recomenda-se que o coacto seja avaliado por um médico dentro do estabelecimento prisional, afim de que seja verificada sua saúde física e mental e, se necessário, receber o tratamento adequado. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar só é permitida nos casos expressamente previstos na lei, como debilidade extrema por doença grave, devidamente comprovada, o que não ocorreu. (Precedente: STJ - RHC: 167024, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 09/02/2023)

No que se refere as condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já aludida no decreto preventivo do Juízo a quo. (Precedente: STJ - AgRg no RHC: 190126 GO 2023/0417053-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/05/2025